Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711729-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA ESPÓLIO DE: AMIR GALDINO DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: AMIR GALDINO DE OLIVEIRA APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação apresentado por Magda Regina de Oliveira, Daniela Galdino de Oliveira, Cristiane Galdino Marques, Paula Galdino de Oliveira e Adriana Galdino Eyng em virtude do falecimento de Amir Galdino de Oliveira no curso da ação proposta por ele contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz). Amir Galdino de Oliveira propôs ação de obrigação de fazer cumulada com responsabilidade civil contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) e o Hospital Santa Lúcia S.A. Pediu que eles fossem condenados a: 1) custear o tratamento com câmera hiperbárica e terapia de pressão negativa com espuma de prata recomendado pelo médico assistente; 2) ressarcir as despesas efetuadas no curso do tratamento no montante de R$ 33.462,85 (trinta e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); e 3) pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação do dano moral (id 70010154). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Hospital Santa Lúcia S.A. Condenou a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) a custear o tratamento e a pagar R$ 7.962,85 (sete mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de indenização do dano material, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação do dano moral (id 70010349). O espólio de Amir Galdino de Oliveira e a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) interpuseram apelações. O espólio informou que ele morreu no curso do processo, após o pronunciamento da sentença, e requereu a habilitação nos autos (id 70010358 e 70010363). Determinei a emenda da petição inicial para iniciar a sobrepartilha ou para que a habilitação prosseguisse com os herdeiros (id 70321534). A determinação de emenda da petição inicial foi atendida (id 70534585). A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) não se opôs à habilitação (id 71171076). É o relatório. A morte de qualquer das partes provoca a suspensão do processo e exige a sucessão pelo espólio ou pelos herdeiros por meio da ação de habilitação (arts. 110 e 313, inc. I, do Código de Processo Civil). O procedimento é razoavelmente simples. A habilitação é realizada nos autos do processo principal, na instância em que ele encontra-se (art. 689 do Código de Processo Civil). O Juiz, ao receber a petição inicial, ordena a citação dos réus para pronunciarem-se no prazo de cinco (5) dias (art. 690 do Código de Processo Civil). O pedido de habilitação é decidido imediatamente, salvo se houver impugnação e necessidade de dilação probatória diversa da documental. O pedido, nesse caso, será autuado em apartado (art. 691 do Código de Processo Civil). O processo principal retomará o seu curso com o trânsito em julgado da sentença de habilitação (art. 692 do Código de Processo Civil). O art. 1.829 do Código Civil estabelece a ordem de sucessão. A primeira ordem de herdeiros é composta pelos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente (art. 1.829, inc. I, do Código Civil). A certidão de óbito comprova o falecimento e que os sucessores são os filhos e a viúva de Amir Galdino de Oliveira (id 70010359). A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) não se opõe à habilitação. A ação não tem natureza personalíssima. A Súmula n. 642 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito à reparação do dano moral transmite-se com o falecimento do titular. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para propor ou prosseguir a ação.[1] Ante o exposto, acolho o pedido de habilitação para permitir a sucessão de Amir Galdino de Oliveira pela viúva e herdeiros Magda Regina de Oliveira, Daniela Galdino de Oliveira, Cristiane Galdino Marques, Paula Galdino de Oliveira e Adriana Galdino Eyng. A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promoverá as modificações necessárias no sistema Processo Judicial eletrônico (PJe). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, Corte Especial, DJe 7.12.2020.